Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739795-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO MOREIRA BARBOSA, TYANA GRIS AGRAVADO: ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento (R$ 63.041,19), deferiu liminar para determinar ao réu/agravante a desocupação do imóvel (SHIS QI 29, conjunto 09, Casa 23, Lago Sul, Brasília/DF), no prazo de 15 (quinze) dias. Alega, em síntese, que: 1) realizou ampla reforma no imóvel (banheiros, cômodos, instalações elétrica e hidráulica, esquadrias e varanda gourmet), elevando-lhe o padrão e o valor, e que a agravada pretende rescindir a locação para se beneficiar das benfeitorias sem restituir os gastos; 2) a liminar de despejo foi concedida sob alegação de inadimplemento, tema que está sendo discutido em ação rescisória, de modo que a procedência desta afastaria a mora; 3) há outras demandas conexas que justificam a suspensão do feito; 4) a ação rescisória pendente de julgamento interfere diretamente no presente feito, tendo em vista que, em caso de procedência, não haverá valores em aberto, pois será rescindida a ação revisional do aluguel que ensejou as cobranças; 5) o processo de prestação de contas também interfere diretamente na demanda, tendo em vista que a declaração de validade dos valores gastos na reforma ensejará o cumprimento do contrato de aluguel, no mesmo sentido a revogação da medida protetiva e seu inquérito que sequer foi finalizado, sendo que a medida nunca fora descumprida; 6) inexiste “denúncia vazia”, pois o contrato teria prazo de 72 meses, com término apenas em 10/07/2027; 7) sofreu constrangimentos (cortes de água e medida protetiva que reputa infundada), não dispondo de condições financeiras para desocupar o imóvel sem, ao menos, a devolução de parte das benfeitorias; 8) os anúncios utilizados pela locadora para sustentar reajuste/valorização não refletem a realidade do imóvel objeto da locação. Requer a gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) se afiguram presentes os requisitos legalmente estabelecidos para a adoção da medida, consistentes na demonstração da falta de pagamento de aluguel e dos acessórios da locação, na data aprazada, além da inexistência de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da lei de regência (...) E, no caso, embora sejam relevantes as alegações do agravante, inclusive quanto à vigência do contrato até 2027 (a afastar a possibilidade de denúncia vazia), ele não traz quaisquer elementos que permitam afastar, de plano, o alegado inadimplemento contratual, não apresentando nem mesmo comprovantes de pagamento regular dos aluguéis no período da locação. Também não consta o andamento da ação rescisória contra a sentença proferida em ação revisional de aluguel, (em que o agravante alega a existência de dolo da agravada ao omitir fatos relevantes sobre o imóvel a fim de majorar o valor da locação), a fim de que se pudesse verificar o adimplemento da obrigação. Por sua vez, a controvérsia sobre ressarcimento de benfeitorias é típica de liquidação de perdas e danos e não impede, por si só, a retomada do imóvel. Já em relação à prestação de contas proposta pela agravada para questionar o desconto do valor das benfeitorias nos aluguéis, trata-se de questão nitidamente controvertida, de modo que também não seria possível se chegar a qualquer conclusão quanto à probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase processual. Enfim, todas essas questões, além de não terem sido previamente enfrentadas pelo Juízo de origem, também demandam uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomendam a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, todavia, apenas para esta fase recursal, considerando o contracheque por ele juntado (renda líquida de R$ 3.898,50 – ID 76335428). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator